Tribunal: TJSP
Processo: 1000778-05.2016.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AÇÃO DEMARCATÓRIA E REIVINDICATÓRIA – Apelação – Competência da e. Subseção de Direito Privado I – Resolução TJ no 623/2013 – Irrelevância do julgamento anterior de agravo de instrumento, nesta Câmara, restrito à apreciação de indeferimento de gratuidade – Recurso não conhecido, com determinação.